Tribunal: TCU
Processo: 011.716/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9047/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.716/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elzimar Sueti Magalhaes (XXX.565.947-XX); Gleidis Souto de Moraes (XXX.043.272-XX); Neusian Cardoso do Nascimento (XXX.655.772-XX); Valdo Souza Lima (XXX.731.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Monica Armond Serrao (XXX.099.367-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade do valor pago a título de anuênios, considerando-se o entendimento do Plenário deste Tribunal consubstanciado no Acórdão 1.424/2020.